Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705063-86.2020.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: TIAGO CARDOSO NASCIMENTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta egrégia 3a Turma Criminal, por maioria, deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena imposta ao réu e fixá-la em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, regime inicial fechado, além de 14 (catorze) dias-multa, na menor fração legal. Confira-se a ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO NÃO PROCEDENTE. ATIVIDADE COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. 1. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu, recebeu, transportou, conduziu e ocultou, no exercício de atividade comercial, produtos de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada, não havendo falar em desclassificação para a modalidade simples do delito. 2. Sendo o acusado reincidente, com maus antecedentes, preso em flagrante e não recuperado todo o produto do crime não incidem os benefícios dos arts. 13 e 14 da Lei n. 9.807/99. 3. De acordo como o art. 16 do Código Penal, a coisa subtraída tem de ser restituída por ato voluntário do agente, sendo que a apreensão do bem pela polícia não configura referida causa de diminuição. 4. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Maioria. (fls. 486-498 / PDF) O réu, patrocinado pela Defensoria Pública do DF, em 18/3/2022, interpôs embargos infringentes (fls. 512-520 / PDF). Em 23/3/2022, a defesa técnica registrou a petição de fls. 523-526 / PDF, na qual requereu a “retificação, de ofício, de erro material” contido no v. acórdão que julgou a APR, ao argumento de que foi o réu quem indicou voluntariamente onde estavam depositadas as 200 caixas de óleo apreendidas pela polícia, de modo que não merece guarida a afirmação contida no voto condutor do decisum de que, “para o reconhecimento da atenuante [art. 65, III, b, do CP], a coisa subtraída tem de ser restituída por ato voluntário do agente, sendo que a apreensão do bem pela polícia não configura causa de diminuição”. Insiste em alegar que o julgado incorreu em erro material ao eleger como válida a premissa de que o réu não contribuiu voluntariamente para a apreensão das caixas de óleo, inclusive, porque, se tivesse ficado ele calado, tais bens jamais teriam sido recuperados. Busca com tais argumentos – ao fim e ao cabo - o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, b, do CP (arrependimento posterior). Em 25/3/2022, a Defensoria Pública pugnou pelo exame da petição de fls. 523-526 / PDF. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se quanto aos embargos infrigentes às fls. 533-535 / PDF. Na sequência, a Defensoria Pública interpôs recurso especial (fls. 539-552 / PDF). Este Relator, na decisão lançada à fl. 554 / PDF, recebeu a petição de fls. 523-526 / PDF como embargos de declaração e negou-lhes seguimento porque manifestamente intempestivos. A defesa técnica interpôs novos embargos de declaração (fls. 559-561 / PDF), nos quais reiterou os argumendos expendidos na petição de fls. 523-526 / PDF. Pois bem. Manifesto o tumulto processual ocasionado pela Defensoria Pública no exercício da defesa técnica de TIAGO CARDOSO NASCIMENTO, inclusive, com afronta à preclusão consumativa. A Defensoria Pública no exercício do seu mister, data venia, subverteu a marcha processual. Isso porque, se queria alegar a existência de erro material no acórdão que julgou a apelação criminal, deveria primeiro ter interposto embargos de declaração, e não ter manejado embargos infringentes e, na sequência, recurso especial. Com efeito, deu causa à preclusão consumativa; errou na estratégia que elegeu para defender o réu. Aliás, se optou por inicialmente interpor embargos infringentes ao invés de declaratórios, é de se pressupor que, à vista do acórdão, examinou-o e não identificou quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP. Nesse quadro, não lhe é lícito agora ficar protocolizando petições que, à guisa de verdadeiros e reiterados embargos de declaração, preconizam a existência de erro material no acórdão de fls. 486-498 / PDF. Repita-se, com a interposição dos embargos infringentes, operou-se a preclusão consumativa porque embargos de declaração deveriam ter sido interpostos quando primeiramente teve vista do acórdão que julgou o apelo. Não custa referir que os argumentos lançados na petição de fls. 523-526 / PDF e reprisados às fls. 559-561 / PDF não se enquadram no conceito jurídico de erro material, passível de cognição de ofício por esta Turma julgora. Lembre-se que erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão vergastada (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 10 ed. – Salvado: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1.701). No caso, visa a Defensoria Pública, com revolvimento da matéria fática, a modificar substancialmente as razões de decidir do acórdão no que toca ao não reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, b, do CP. Destaco que os segundos embargos de declaração interpostos pela Defensoria a pretexto de omissão na decisão deste Relator de fl. 554 / PDF são [novamente] manifestamente inadmissíveis. Como visto, reiteram a ocorrência de erro material no acórdão de fls. 486-498 / PDF, o que reforça a conclusão de que a Defensoria Pública vem atuando pautada no mero inconformismo com o resultado do julgamento do apelo, o qual – não se nega - foi favorável ao réu, dada a redução da pena que lhe fora imposta na sentença. Malgrado seja assente no STJ o entendimento de que, “(...) em virtude da vedação à analogia in malam partem e pela ausência de disposição expressa no Código de Processo Penal, é descabida a imposição de multa por litigância de má-fé em processos de natureza criminal” (HC n. 452.713/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 11/10/2018), isso não significa que as partes, no ambiente processual penal, não tem obrigação de cooperar ativamente com a rápida solução do litígio, evitando, com isso, a prática de atos destituídos de fundamento ou que busquem a embaraçar a entrega da prestação jurisdicional (CPC, art. 77). Ainda que diante da impossibilidade de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça / litigância de má-fé, ADVIRTO a Defensoria Pública de que, no exercício da ampla defesa do réu, deve evitar condutas que violem a boa-fé, a lealdade e o bom andamento processual. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos declaratórios de ID: 559-561 / PDF porque manifestamente inadmissíveis. RECEBO os embargos infringentes de fls. 512-520 / PDF porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade. À distribuição. I. Brasília, 24 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador